Tribunal: TJPA
Processo: 0818976-05.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818976-05.2022.8.14.0028

APELANTE: DIONICE FRANCA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A LEGITIMAR O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
o recurso

interposto
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A.
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 20043623), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática – id. 19891970, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/ NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM DE R$-5.000,00 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

Alega, basicamente, o embargante que a decisão embargada possui omissão passível de correção, posto que o decisum não tratou sobre a necessidade de compensação dos valores utilizados pela parte autora, daí porque requer a correção do equívoco.

Sem contrarrazões – id. 20633010.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

MÉRITO

Da leitura detida da decisão atacada, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria analisada em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos se cingiu à validade do contrato de cartão de crédito consignado, cujo julgamento caminhou para o provimento parcial do recurso da autora e a declaração de inexistência do contrato.

A decisão tratou todos os pontos relevantes e em consonância com a legislação estadual, federal e com posição jurisprudencial, inclusive do C. STJ, a respeito do tema, tratando expressamente da impossibilidade de compensação requerida pelo ora embargante.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/08/2024